Tribunal: CARF
Processo: 10480.724585/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724585/2016-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.850 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
GIUCAFÉ EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente até que seja julgado em definitivo o recurso voluntário do PAF no
15586.000923/2010-85 e, após, que seja reproduzida a decisão definitiva neste processo. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na
Resolução no 3301-001.848, de 27 de setembro de 2023, prolatada no julgamento do processo
10480.724584/2016-86, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Jucileia de
Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
O presente processo administrativo foi formalizado nos termos do Voto proferido pela
5a Turma da DRJ/RJ2 no processo administrativo no 15586.000923/2010-85, cuja cópia
está acostada aos presentes autos, bem como do Despacho, proferido por esta 2a Turma
no processo de no [...], cuja cópia também está acostada aos correntes autos às fls. [...].
O objeto do presente processo é a parcela da multa isolada de que trata o art. 18, da Lei
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724585/2016-21
Fl. 20536
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724585/2016-21

no 10.833/2003, inicialmente objeto do processo administrativo no 15586.00923/2010-
85 e que foi transferida para os presentes autos, que decorre da não-homologação da
compensação tratada no processo administrativo no 15578.000325/2010-13.
2. Como se verifica no processo principal, a contribuinte foi cientificada do Despacho
acima e das medidas de cumprimento adotadas pela Unidade de Origem e não há
notícias de que haja se pronunciado a respeito.
3. Quanto à multa aqui tratada, assim consta da Infração 002, do Auto de Infração cuja
cópia esta entranhada ás fls. 2.880/2.901, do processo administrativo no
15586.000923/2010-85:
"Conforme Termo de Encerramento da Ação Fiscal de fls. 2630 a 2862, a recomposição
dos créditos a descontar do PIS/COFINS não - cumulativos resultou, além do SALDO
A PAGAR dessas contribuições, no NÃO RECONHECIMENTO de parte do valor dos
créditos pleiteados nos PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
A fiscalização limitou o valor do PEDIDO DE RESSARCIMENTO ao valor do saldo
do credito descontar referente 6. parcela do MERCADO EXTERNO (PASSÍVEL DE
RESSARCIMENTO). 0 não reconhecimento do valor do pedido de ressarcimento, total
ou parcial, implicou a não homologação de compensação que excedeu o valor
reconhecido, nas hipóteses de pedido de ressarcimento vinculado a compensação.
Nos casos da não-homologação de compensação declarada (DÉBITOS
INDEVIDAMENTE COMPENSADOS), foi lançada a multa isolada sobre o valor total
dos débitos indevidamente compensados, conforme previsto no art. 18 da Lei n °
10.833/2003".
4. Por outro lado, o item 8.5., do Termo de Encerramento da Ação Fiscal do sobredito
processo administrativo, que está juntado àqueles autos às fls. 2.646/2.878, narra que
"Ocorrendo a não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo, nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da
Lei n° 4.502/1964, o lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001, limitar-se-á à imposição de MULTA ISOLADA sobre o valor total do
débito indevidamente compensado". Em seguida, reproduziu o art. 18, da Lei no
10.833/2003.
5. Outrossim, o reportado Termo de Encerramento da Ação Fiscal expôs o seguinte:
"GIUCAFÉ solicitou compensação com outros tributos/contribuições apenas com
relação aos supostos créditos do COFINS EXPORTAÇÃO, conforme tabela do subitem
8.3. Em relação aos créditos do PIS EXPORTAÇÃO, GIUCAFÉ formalizou tão
somente pedidos de ressarcimento.
Com relação aos créditos do COFINS EXPORTAÇÃO, os PER/DCOMP's apresentados
pela GIUCAFÈ, nos quais constam os pedidos de ressarcimento e/ou compensação de
débitos, foram analisados e constam dos processos administrativos identificados tabela a
seguir transcrita — DEMONSTRATIVO DE CALCULO DAS COMPENSAÇÕES
HOMOLOGADAS
E
DA
MULTA
ISOLADA
APLICADA
SOBRE
AS
COMPENSAÇÕES NÃO-HOMOLOGADAS.
Após o encontro de contas dos CRÉDITOS (RECOMPOSTOS PELA
FISCALIZAÇÃO) com os DÉBITOS (pedido de compensação - DCOMP) realizado
pelo Serviço de Controle e Arrecadação Tributária (SECAT), restou apurado o montante
dos débitos da COFINS indevidamente compensados (NÃO-HOMOLOGADOS), sobre
os quais a fiscalização aplicou a multa isolada que dispõe o art. 18 da lei n°
10.833/2003".
Fl. 20537
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724585/2016-21

6. A fraude, visualizada pela autoridade fiscal e em razão da qual foi exigida a multa
isolada ora comentada, consistiria na aquisição de café, de produtor rural,
fraudulentamente realizada por meio de pessoas jurídicas interpostas, ao que refutou a
contribuinte. Esta questão foi longamente tratada nesta data por esta Turma no processo
administrativo no [...], nos termos do correspondente Relatório/Voto proferido por este
Relator naqueles autos, acatado unanimente pela Turma e cuja cópia foi anexada aos
presentes autos por este Relator, pelo que aqui é dispensável alongar a respeito.
7. Na vereda relatada no Acórdão de fls. 20.405/20.444, a contribuinte negou a fraude e
a simulação de compra de café em grãos de produtores rurais.
8. Mais especificamente em torno da penalidade ora abordada, sustenta a contribuinte,
no item 7.1, da Impugnação, que a Fiscalização estaria impondo duas modalidades de
multa sobre a mesma base de cálculo: (i) de 150% sobre os valores da contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS em consequência de créditos integrais fictos da não-
cumulatividade originados em notas de empresas de fachada; e (ii) além desta, multa
isolada sobre os valores dos débitos indevidamente compensados, conforme previsto no
art. 18, da Lei no 10.833/2003.
9. Alega que, do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, verificar-se-ia a impossibilidade da
alegada cobrança cumulativa.
10. Sustenta, ainda, o seguinte:
"Não pode haver dúvidas quanto à impossibilidade de aplicação dupla das multas, uma
vez que o próprio artigo 18 da Lei no 10.833/ 2003, remete ao artigo 44 da Lei 9.430/96:
Art. 18. 0 lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória n2 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
15 de junho) de 2007) (Vide Medida Provisória n2 472, de 15 de dezembro de 2009)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 22 do art. 44 da Lei n29.430, de 27 de dezembro de 1996,
nas hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei n2 11.488, de
15 de junho de 2007)"
11. Reproduz ementas de Acórdãos proferidos pelo Conselho de Contribuintes (no 102-
4693.1, 102-46375, 104.21094 e 106-13145) que evidenciariam a impossibilidade de
cobrança de duas multas cumulativamente e, ao final, concluir pela ilegalidade da
conjecturada dupla cobrança.
Seguindo a marcha processual normal, o julgamento foi julgado improcedente,
conforme consta na ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: [...]
PESSOA JURÍDICA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. GLOSAS. MULTA DE QUE TRATA
O ART. 18, DA LEI o 10.833/2003. CABIMENTO.
Comprovada a interposição fraudulenta de pessoas jurídicas no intuito de dissimular
aquisições de café na realidade feitas perante produtores rurais, cabível a glosa de
créditos integrais da não-cumulatividade da contribuição levantados pela adquirente e a
imposição de multa isolada de que trata o art. 18, da Lei no 10.833/2003, por falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 20538
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724585/2016-21

CRÉDITOS FRAUDULENTOS. GLOSA. EXIGÊNCIA CONCOMITANTE DA
MULTA DE OFÍCIO SOBRE SALDOS DEVEDORES DA CONTRIBUIÇÃO E DA
MULTA POR COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO HOMOLOGADA POR
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE
DUPLICIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Improcede a alegação de duplicidade da exigência de multa de ofício sobre os saldos
devedores da contribuição em decorrência da glosa de créditos fraudulentamente
apurados pelo sujeito passivo concomitantemente com a da multa isolada por não-
homologação de compensação quando comprovada falsidade da declaração pelo sujeito
passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese:

a)
da nulidade do acórdão pela ausência de análise de argumentos e
documentos trazidos aos autos;
b)
das provas ilícitas, inconclusivas e genéricas;
c)
da nulidade das provas que embasaram o acórdão – originalmente ou por
derivação – da impossibilidade de uso de prova testemunhal emprestada sem
a observância do contraditório;
d)
das interceptações telefônicas, do inquérito/ação penal e do sigilo de justiça
absoluto;
e)
da suspeição – dos depoimentos de bancários;
f)
das provas inconclusivas;
g)
dos depoimentos dos produtores rurais e dos documentos fiscais relativos às
operações da recorrente e de seu sócio alfredo giuberti;
h) dos depoimentos dos sócios/representantes das pessoas jurídicas
supostamente pseudo-atacadistas;
i)
das provas genéricas – da impossibilidade de imputação genérica de ônus
tributário - da necessidade de provas individualizadas da má-fé quanto a
todas as empresas e todas as operações;
j) da impossibilidade de despersonalização das pessoas jurídicas
intermediárias, da nulidade do lançamento, da não regulamentação do artigo
116 do CTN e da impossibilidade de aplicação retroativa das declarações de
inaptidão;
Fl. 20539
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724585/2016-21

k)
da insuficiência de provas de condutas ilícitas aptas a suplantar a boa-fé da
recorrente e da legalidade dos créditos lançados e usados em compensação
pela recorrente.;
l)
da não-cumulatividade do pis e da cofins, dos créditos;
m) das aquisições de supostas “pseudo atacadistas” (pessoas jurídicas inaptas,
inativas, omissas ou sem receita declarada).;
n)
a necessidade de ato declaratório executivo declarando a inaptidão do
cnpj/mf – da boa-fé da recorrente;
o)
da atribuição exclusivamente tributária da rfb e sua competência e obrigação
de fiscalizar – impossibilidade de imputação de responsabilidade à
recorrente;
p)
do reflexo da glosa de créditos sobre o imposto de renda e contribuição
social sobre lucro líquido – da necessidade de restituição dos valores pagos;
q)
das multas. da ausência de prova de fraude e da impossibilidade de impor
multa de 150%;
r)
da diligência e da perícia – da necessidade de avaliação técnica qualificada
– do expressivo volume documental;
É o relatório.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
Assim constou no relatório DRJ:
O presente processo administrativo foi formalizado nos termos do Voto proferido
pela 5a Turma da DRJ/RJ2 no processo administrativo no 15586.000923/2010-85,
cuja cópia está acostada aos presentes autos, bem como do Despacho, proferido
por esta 2a Turma no processo de no 15578.000327/2010-02, cuja cópia também
está acostada aos correntes autos às fls. 20.405/20.444. O objeto do presente
processo é a parcela da multa isolada de que trata o art. 18, da Lei no
10.833/2003,
inicialmente
objeto
do
processo
administrativo
no
15586.00923/2010-85 e que foi transferida para os presentes autos, que decorre
da não-homologação da compensação tratada no processo administrativo no
15578.000325/2010-13.
Fato incontroverso, que o PAF no 15586.000923/2010-85 trata do auto de
infração que engloba o período do presente pedido de ressarcimento e
outros períodos.
Fl. 20540
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.850 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724585/2016-21

Vale ressaltar, que o resultado do processo que está sendo apreciado,
utilizou de provas do PAF 15586.000923/2010-85, assim, o resultado
sendo reflexo.
Assim, noto que o processo não encontra-se maduro para julgamento, e
ainda, podendo ter decisão conflitante com o decidido no mencionado
PAF.
Dessa forma, voto para sobrestar o presente PAF até que seja julgado em
definitivo nesse CARF PAF no 15586.000923/2010-85 e após que seja
reproduzida a decisão nesse processo.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento do presente até que seja julgado em definitivo o recurso voluntário do PAF no
15586.000923/2010-85 e, após, que seja reproduzida a decisão definitiva neste processo.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 20541
DF CARF MF
Original